Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714221-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ROSANGELA MARIA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora embargado/apelante, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de embargos à execução proposta por ROSÂNGELA MARIA SILVA. Requer, preliminarmente, a suspensão do processo por prejudicialidade externa. Subsidiariamente, pede a reforma da r. sentença. Preparo regular (ID 43934372). Contrarrazões no documento de ID 43934376. É o breve relatório. Decido. Em análise ao recurso do embargado/apelante (ID 43934368 – p. 6), verifica-se acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do processo 0727972-31.2020.8.07.0001 para prosseguimento da execução, em que se busca a satisfação de crédito referente à cédula de Cédula de Crédito Bancário n. 18100808 (ID 43934193). O mencionado processo se encontra em fase de julgamento no Juízo a quo; nele, discute-se a limitação dos descontos efetuados em conta da embargante/apelada. Dessa forma, verificada a prejudicialidade entre o respectivo julgamento e o prosseguimento do feito de origem, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar a suspensão dos embargos à execução. Ademais, conforme determina o art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Por interpretação de tal dispositivo, é admitida a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes, quando questão fundamental para o prosseguimento da demanda depende do julgamento de tema pendente em outra ação judicial. Assim, tendo em vista a legislação em vigor e a jurisprudência dominante deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que o sobrestamento do processo de origem é a medida que se mostra devida. DEFIRO o pedido de suspensão do feito até o julgamento do processo 0727972-31.2020.8.07.0001. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2023 11:47:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora